Tribunal: TJDFT
Processo: 0738498-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738498-84.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE SOUZA COELHO FILHO, SOCIEDADE I9 CAPITAL LTDA, PETROBANK ASSESSORIAS E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA AGRAVADO: MEIRA MORAIS ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Paulo de Souza Coelho Filho e outros contra a decisão de deferimento de arresto cautelar na demanda executória n.o 0732468-30.2025.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato desbloqueio de bens constritos (R$ 1.100,00 e veículo I/AUDI Q5 2.0TFSI, Placa CKE9I78, Ano 2019/2020) a título de arresto de natureza cautelar, via Sisbajud e Renajud, respectivamente. Eis o teor da decisão ora revista: I - Da tutela provisória de urgência (arresto) Em face dos esclarecimentos prestados pelo exequente (no que tange à prescrição), é factível o trafegar da execução, sem prejuízo da discussão da matéria pelos executados a tempo e modo. O exequente requer tutela de urgência cautelar de arresto de ativos financeiros dos executados (SISBAJUD até o limite da satisfação (R$ 13.654.277,22) e, se infrutífero, a pesquisa de veículos por meio do sistema RENAJUD. O artigo 301 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. Na forma do art. 300 do CPC, o arresto é medida acautelatória que visa garantir a futura execução por quantia certa, consistente na apreensão judicial de bens indeterminados do patrimônio do devedor, com o objetivo de viabilizar a posterior penhora. Na hipótese, o exequente sustenta que os executados beiram à insolvência, notadamente porque “no dia 25/04/2025, nos autos da liquidação de sentença que tramita na 17a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (Proc. n. 0800065 24.2019.4.05.8308) (Doc. 13), os irmãos do terceiro Executado terem peticionado nos autos informando que este teria ‘sem qualquer autorização judicial ou conhecimento por parte dos demais herdeiros, o esvaziamento dos ativos e quotas das empresas do de cujus, em flagrante burla ao processo de inventário. E, mais gravemente, realizou atos que culminaram com o descarado desvio de tais bens e quotas para o patrimônio do próprio herdeiro fraudador”. Então, conclui que “Paulo Coelho, que é o terceiro Executado, controlador das demais Executadas, possui outros litígios de natureza familiar que podem afetar o recebimento dos valores aqui executados e que são de natureza alimentar”. Segue a dizer que no “que tange ao periculum in mora, este se encontra plenamente caracterizado pelos riscos iminentes de que os Executados, ao tomar ciência da presente demanda e da respectiva prestação jurisdicional, possa dilapidar ou ocultar seu patrimônio, frustrando o direito do Exequente. Tal risco é agravado pelas condutas previamente adotadas pelo Executado, que demonstram má-fé e descompromisso com as obrigações pactuadas, como é o caso da recente petição apresentada por seus irmãos que discutem uma pendência do inventário de seus pais”. Os documentos que instruem a petição inicial indicam o risco de esvaziamento patrimonial, o que indica o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Portanto, aplica-se ao caso a regra preconizada pelo art. 301 do novo CPC, que autoriza a tutela de urgência de natureza cautelar, para o fim de efetivar o arresto de bens para asseguração do direito do credor. Convém sobrelevar, ainda, que a medida cautelar de arresto tem caráter eminentemente preventivo e sua finalidade precípua é afastar o risco de dano jurídico com potencialidade de fragilizar o êxito do processo executivo, bem como preservar o patrimônio do executado, para que possa garantir o resulto profícuo da execução. Aliás, ainda que não se reconheça a efetiva situação de insolvência dos executados, à falta de prova efetiva de que o seu passivo supere o ativo, é suficiente ao escopo de reconhecer o direito à medida cautelar a existência de indícios de riscos ao resultado prático do processo, pois o exequente têm, de sobejo, motivos concretos para temer a não satisfação do seu crédito, conforme se abstrai dos documentos carreados aos autos com a inicial. Em face do exposto, defiro o arresto de bens dos executados (SisbaJud e RenaJud), até o limite do débito em cobrança: R$ 13.654.277,22. Se encontrados valores ínfimos, em face do montante exequendo, proceda-se ao desbloqueio (art. 836, caput, do CPC), certificando tal fato nos autos e prosseguindo-se nos termos seguintes. Ao CJU para realizar as pesquisas aludidas. Na sequência, o prosseguirá na forma dos demais tópicos desta decisão, abaixo delineados. Depois de aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. II - Do recebimento da inicial 1. Quanto ao mais, defiro o processamento desta execução. 2. Por se tratar de processo judicial eletrônico (PJe) e diante do disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal. 3. A parte exequente deverá, em caso de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. 4. O título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo, sempre que requisitado. 5. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade, caso haja integral pagamento, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação (§1o). 6.Esta decisão tem força de certidão de admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC, caso em que o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas, no prazo de 10 (dez) dias (§1o). [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “as acusações de má-fé e esvaziamento patrimonial trazidas pelo Agravado (Doc. 14) estão lastreadas em meros pedidos infundados que já foram rechaçados pelo Judiciário em ao menos duas oportunidades (Doc.17) (inclusive por acórdão recente do TJPE - Doc. 18), no âmbito de disputa familiar que envolve o Agravante Paulo”; (b) “inexiste qualquer prova de má-fé ou esvaziamento patrimonial a justificar o gravoso pedido de arresto”; (c) “sem êxito, imputar uma suposta irregularidade a um ato de cessão de crédito e transferência de quotas societárias entre as empresas I9 Capital Ltda. e Petrobank. Além de ser um argumento infundado, a discussão é inócua para a Execução de origem, na medida em que ambas as empresas foram incluídas no polo passivo da execução, como supostas devedoras solidárias. Assim, ainda que houvesse algo irregular --- o que não é o caso ---, jamais representariam qualquer risco concreto ao resultado útil do processo”; (d) “o título é inexigível”; (e) “se fosse minimamente possível admitir que o Agravado faria jus ao recebimento de qualquer valor antes do recebimento de qualquer proveito econômico pelo cliente titular da ação para a qual foram contratados honorários de êxito, o que se admite por hipótese, então a pretensão executória está prescrita, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC”. Pede, liminarmente, a concessão de feito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para determinar “o imediato desbloqueio dos bens (veículos e ativos) arrestados cautelarmente”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de conhecer das alegações de inexigibilidade do título extrajudicial e prescrição, pois constituem matérias não apreciadas pelo e. Juízo de origem (supressão de instância). De outro giro, hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial lastreado em contrato de prestação de serviços advocatícios. Pois bem. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (Código de Processo Civil, art. 301). Inquestionável que a ausência de citação do executado constitui pressuposto primário ao procedimento de arresto de bens, o qual será convertido em penhora após aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento da dívida exequenda (Código de Processo Civil, art. 830). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a concessão da medida de urgência, consistente em arresto com natureza cautelar, teria sido deferida em concomitância à determinação de citação dos executados, com fundamento no “risco de esvaziamento patrimonial”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que a ausência da concretização da angularização da relação processual e do subsequente contraditório (embargos à execução: oportunidade em poderão ser analisados, com maior profundidade, os documentos que instruem o presente recurso) obstam, por ora, a autorização do procedimento de arresto de natureza cautelar, o qual seria possível em situações excepcionais, nas quais existe prova inequívoca do ato ilícito e a possibilidade de frustração dos meios executórios. No ponto, não se constata o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que não estaria evidenciado fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio ou que a parte agravante se encontra em estado de insolvência que a inviabilize de arcar com eventual pagamento do débito. Além disso, o valor constrito (R$ 1.100,00) e a restrição veicular não seriam suficientes para fazer frente ao débito perseguido (R$ 13.654.277,22, atualizado em junho de 2025 – id 240177919). No atual estágio processual norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra razoável a manutenção da constrição patrimonial da parte agravante, efetuada via Sisbajud e Renajud, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ARRESTO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de medida cautelar preventiva de arresto de bens dos devedores, especificamente bens móveis, imóveis, recursos financeiros, títulos de investimento, aplicações, títulos do tesouro entre outros, em nome das empresas. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de concessão de arresto cautelar, no caso, sob a alegação de que a parte executada está a utilizar subterfúgios para transferência de bens da sociedade, como criar empresas em nome do filho e do marido. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Consoante disposto no artigo 301 do CPC, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC, somente será deferido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. No caso, em exame, não foi demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que não foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar. A decisão que indeferiu o arresto de bens da parte Ré deve ser mantida. IV – DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 301. Jurisprudência citada: Acórdão 1744560, 07228962420238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023 (Acórdão 2031710, 0753899-60.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025.) Agravo de Instrumento. Monitória. Tutela cautelar de urgência. Insuficiência de prova do estado de insolvência e de dilapidação do patrimônio. Ausência dos requisitos legais. Indeferimento do arresto e do bloqueio de transferência da embarcação.(Acórdão 1737479, 07386175020228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. Se a decisão atacada versou sobre pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, os mesmos requisitos devem ser analisados no agravo de instrumento, quais sejam, a relevância da fundamentação que afaste a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 301, do Código de Processo Civil, possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar, inclusive por intermédio de arresto, para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. Não tendo o recorrente comprovado, de maneira incontestável, que a agravada está em situação de insolvência ou dilapidando o seu patrimônio, a fim de se esquivar do pagamento de eventual condenação nos autos da ação monitória, bem como considerando que a requerida é empresária individual, podendo o patrimônio da pessoa física também ser alcançado pela condenação, não se encontra presente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência. (Acórdão 1601109, 07079179120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator